Tribunal: TJDFT
Processo: 0717917-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717917-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: EDUARDO DE SANTANA RODRIGUES PACIENTE: EDUARDO DE SANTANA RODRIGUES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado de próprio punho por EDUARDO DE SANTANA RODRIGUES, em execução penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais, ao argumento de que faz jus à concessão de livramento condicional, progressão de regime e prisão domiciliar (fls. 4/7). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 15). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 19/21): “O requerente cumpria pena em regime aberto (SEEU 0018486-60.2016.8.07.0015) quando sobreveio nova condenação a pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa pelo delito de tráfico de drogas (mov. 84.8 e 84.9), em regime inicial fechado. Na presente missiva, o sentenciado, de próprio punho (ID 46558143), aduz que, apesar de estar enquadrado no regime aberto desde 2021, na prática, encontra-se em regime fechado, recluso. Ao final, requer a colocação em prisão domiciliar ou o livramento condicional, que, segundo relata, encontra-se vencido desde 21/03/2022. Compulsando os autos de execução originários verifica-se que estes ainda estão distribuídos a VEPERA, de modo que não houve, até o presente momento, a soma/unificação de pena, com a remessa dos autos à VEP em razão da nova condenação definitiva. Neste sentido, o relatório da situação processual executória ainda aponta o regime aberto como o regime vigente. Entretanto, é evidente que este não é mais o regime prisional em que o sentenciado encontra-se inserido de fato, mormente em face da nova condenação. Também não é mais válida a data apontada pelo referido relatório para o preenchimento do requisito objetivo para o livramento condicional, uma vez que em face da nova condenação, novos lapsos temporais serão exigidos tanto para progressão quanto para o livramento. Neste sentido, é imprescindível que se aguarde a consolidação da situação processual executória do apenado para proceder-se a análise dos requisitos legais para progressão de regime ou livramento condicional incidentes na hipótese dos autos. Ademais, por se tratar de pedido inerente à execução penal, deveria ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância”. Nestes termos, pelo que se pode depreender da presente impetração, verifica-se que não há decisão do órgão jurisdicional competente sobre os pedidos. Desse modo, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Se não há decisão do órgão jurisdicional competente acerca da suposta tese exposta no writ, inviável o exame da matéria por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1670910, 07428023420228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no DJE: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO à presente impetração, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 5 de junho de 2023 18:02:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora